Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida nos quais defende a existência de omissão e contradição quanto à multa de fidelização da renovação automática do contrato. As partes embargadas não se manifestaram, conforme Certidão ID. 37470688.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, o Acórdão ID. 35021395 não analisou os Embargos de Declaração ID. 34038724. Assim, evidencia-se a omissão no julgado, a qual deve ser sanada.
IV. Todavia, no que se refere à contradição apontada, razão não assiste à embargante. Isso porque o acórdão considerou que houve falha na prestação do serviço, ante a ausência de informação clara e precisa, apta a tornar indevida a cobrança do débito no importe de R$ 6.918,12 (seis mil, novecentos e dezoito reais e doze centavos) referente à multa de fidelização, em razão do cancelamento do contrato.
V. Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado de julgamento.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.